Tribunal: TJSP
Processo: 1004778-66.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial, rejeitada a pretensão indenizatória. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Embora incontroversa a inexistência do débito e os transtornos enfrentados pelo apelante, a mera inclusão do nome do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial, rejeitada a pretensão indenizatória. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Embora incontroversa a inexistência do débito e os transtornos enfrentados pelo apelante, a mera inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome", destinada à facilitação de negociação e quitação de dívidas, apontando um débito, ainda que indevido, por si só, não gera o dever de indenizar. Ausência de inscrição indevida dos dados do suplicante nos órgãos de proteção ao crédito. Peculiaridade que obsta a caracterização de dano moral indenizável. Mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.